Tribunal: TJBA
Processo: 8001220-25.2018.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001220-25.2018.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO HENRIQUE PINHEIRO JACOBINA SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO ARGEMIRO CARVALHO FRANCO

APELADO: INOCENCIA LEAO AZEVEDO

Advogado(s)
:
ADEMARIO DA SILVA CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
S MATERIAIS E MORAIS
.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PACTUADOS.

RETENÇÃO
INDEVIDA
DE VALORES HAVIDOS NA CAUSA PELO PATRONO.
DANO MORAL NO QUE ATENDE A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
0
8001220-25.2018.8.05.0106
,

da Comarca de
Ipirá
, sendo

A
pelante
PAULO HENRIQUE PINHEIRO JACOBINA SANTOS

e
Apelad
a
INOCENCIA LEAO AZEVEDO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

EJ/A1